Tribunal: TJSP
Processo: 1005247-41.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DANOS MATERIAL E MORAL – Atraso de voo internacional de mais de cinco horas – Cabimento de reembolso de alimentação e transporte – Indenização pelos danos morais arbitrada em mil reais dadas as peculiaridades do caso – Sentença de improcedência reformada – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005247-41.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDREIA QUEIROZ MATHIAS, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A
(LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005247-41.2020.8.26.0002 -Voto no 44462
2
VOTO No: 44462
APEL.No: 1005247-41.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo - 15a VC F REG SANTO AMARO
APTE. : ANDREIA QUEIROZ MATHIAS
APDA. : TAM LINHAS AEREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL)
DANOS MATERIAL E MORAL
Atraso de voo
internacional de mais de cinco horas
Cabimento de
reembolso de alimentação e transporte Indenização pelos
danos morais arbitrada em mil reais dadas as peculiaridades
do caso Sentença de improcedência reformada Apelação
parcialmente provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pela MM.
Juíza de Direito Dra. Vanessa Vaitekunas Zapater que julgou improcedente ação
indenizatória (danos materiais e morais) decorrente de falha na prestação de serviço
de transporte aéreo internacional (atraso de voo de mais de cinco horas); honorários
advocatícios de quinze por cento do valor da causa.
Sustenta a apelante que, em tendo sido reconhecia ma culpa da
apelada pelo atraso, tem direito à pretensão, danos materiais de R$-102,65
(alimentação e transporte) e morais indenização de seis mil reais.
Reiterando que o ajuizamento da ação é fruto da chamada
“advocacia predatória” pelas razões que indica, a apelada, em sua resposta, pede a
preservação do resultado.
Determinou-se complementação do preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo é de ser acolhido em parte, registrando-se
que as afirmações preliminares da apelada (exercício de advocacia dita “predatória”
na captação do caso, fato deveras lamentável e condenável acaso verdadeiro) não
impede a análise da controvérsia à luz do direito alegado conforme, de resto,
asseverou a culta Magistrada.
Por outro lado, a falha atribuída à apelada no transporte
contratado pela apelante foi reconhecida na r. sentença, embora sem que a ela fossem
dadas as conseqüências das quais resultariam o acolhimento da pretensão.
Todavia, a bem de ver, o atraso de mais de cinco horas na
chegada ao destino (Austrália), decorrente dos problemas narrados na petição inicial
e admitidos na r. decisão, são causa sim de agravo moral, embora sem a intensidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005247-41.2020.8.26.0002 -Voto no 44462
3
narrada pela apelante.
Foi viagem longa
São Paulo/Chile/Austrália
e com
conexão a qual, normalmente, já demoraria praticamente 24 horas, como se vê da
petição inicial.
Todavia, cinco horas a mais pesam sim, não obstante a
pretensão ser desproporcional no que se refere ao agravo moral, na medida em que os
danos materiais são módicos e comprovados satisfatoriamente.
De qualquer maneira, aquela situação de atraso e demora
certamente excede o mero desconforto.
É agravo, de resto, cuja existência se constata por si só, “ipso
facto”, sem necessidade alguma de demonstração.
Observe-se, quanto a isso, que o dano moral decorre
diretamente da violação do direito da vítima quando essa excede “a naturalidade
dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem
ela se dirige” (REsp 599.538/MA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA,
QUARTA TURMA, julgado em 04.03.2004, DJ 06.09.2004 p. 268).
Nesse sentido, destaca-se, ainda, que “A concepção atual da
doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do
dano moral opera-se por força do simples fato da violação (“danum in re ipsa”).
Verificado o evento danoso surge a necessidade da reparação, não havendo que
se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que
haja responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa)” (REsp 23575/DF, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 09.06.1997, DJ
01.09.1997 p. 40838).
Observe-se, na sequência, que, embora o E. Supremo Tribunal
Federal, no RE 636.331/RJ, em regime de recurso repetitivo, tenha definido que
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”, não é menos certo
que nesse mesmo v. aresto observou que “É aplicável o limite indenizatório
estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais
subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente
de extravio de bagagem, em voos internacionais” (RE 636331, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017).
Assim, a aplicação dos limites fixados na referida Convenção
se referem apenas à indenização fundada em danos materiais, não podendo ser
aplicado àquela baseada em dano moral.
Trata-se de entendimento que vem sendo seguido por este C.
Tribunal de Justiça, conforme se pode ver na AP 4002815-53.2013.8.26.0451, Rel.
Em. Des. SERGIO GOMES, desta C. 37a Câmara de Direito Privado, em cujo v.
aresto estão anotados outros precedentes.
Por outro lado, ainda que se aplique referida Convenção, a
previsão contida em seu art. 29 afasta apenas aquela “indenização punitiva,
exemplar ou de qualquer natureza que não seja compensatória”, no que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005247-41.2020.8.26.0002 -Voto no 44462
4
insere a indenização por dano moral, que, como é sabido, segue também aquela regra
do art. 944 do Cód. Civil, isto é, “mede-se pela extensão do dano”.
No que se refere ao “quantum”, assinala-se que deve se ter
presente a moderação recomendada na doutrina e na jurisprudência, tanto para que se
evite enriquecimento indevido de uma parte em detrimento de outra como, ainda,
para que se observem os limites geralmente aceitos em casos análogos, de modo a
que se chegue a um valor que, compensando a dor moral sofrida, contenha
componente de punição e desestímulo, sem excesso nem aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o
infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que
imaterial; 2) por nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris,
porém o meio de oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja
um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de
substituição da tristeza pela alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,
“Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e
circunstâncias, e particularmente, as apoucadas conseqüências em se tratando, como
dito, de viagem bastante longa, tem-se que o valor exigido (não se sugeriu, exigiu-se)
pela apelante se mostra por demais elevado. Assim, arbitra-se o de mil reais o qual,
ainda assim, e consideradas aquelas circunstâncias representa montante adequado e
suficiente como justo lenitivo, sem excesso nem aviltamento, além de compatível
com
precedentes
desta
C.
Corte
(AP
1082934-96.2017.8.26.0100;
AP
1009873-74.2018.8.26.0002).
Reforma-se, a r. sentença de modo a julgar-se procedente a
ação: fica a apelada condenada no pagamento das indenizações pelos danos materiais
mencionados na petição inicial e dos morais aqui arbitrados; atualização monetária
desde os desembolsos e de hoje, respectivamente, mais juros da mora contados da
citação.
Pagará ela, ainda, as despesas da taxa judiciária (atualizadas
desde quando desembolsadas) e honorários advocatícios arbitrados (§2o e 11 do Cód.
de Proc. Civil), por eqüidade, em oitocentos reais atualizados, igualmente, desde esta
data.
Para tais fins, então, é que à apelação se dá parcial provimento.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator